Tribunal: TJMT
Processo: 1030204-90.2024.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1030204-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), NELSO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 174.880.520-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Nelson Ferreira dos Santos contra acórdão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por suposta ausência de notificação válida, exigiria dilação probatória incompatível com a via eleita. O embargante alega omissão no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente todas as alegações relevantes, inclusive ao consignar que a controvérsia acerca da validade da notificação exigiria dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

4. O julgado embasou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula 393/STJ, segundo a qual a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que prescindem de dilação probatória.

5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se tratando de vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

7. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

8. A exceção de pré-executividade é incabível para controvérsias que demandem dilação probatória, como a alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
com pretensão de efeitos infringentes, cumulados com pedido de reconsideração, opostos por NELSON FERREIRA DOS SANTOS contra o acórdão de ID nº 293683880, proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargante em
execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade
, por meio da qual se buscava o reconhecimento da nulidade da
Certidão de Dívida Ativa nº 2023486061
, originada do
Auto de Infração Ambiental nº 200431130/2020
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), no valor de R$ 95.478,71.

O embargante alega a existência de
omissões, contradições e erro de fato
no acórdão recorrido, sustentando que não houve apreciação adequada dos seguintes pontos suscitados na exceção de pré-executividade:

a) ausência de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo sancionador, o que configuraria cerceamento de defesa;

b) desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada, diante de sua situação econômica;

c) inexistência de certeza e liquidez da CDA, diante da ausência de demonstração detalhada do cálculo da multa;

d) contradição quanto à necessidade de dilação probatória, tendo em vista que toda a documentação estaria acostada aos autos;

e) erro de fato, consistente na falsa premissa de ausência dos documentos administrativos necessários à análise da tese de nulidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de
efeitos infringentes
,
para que seja reformado o acórdão embargado, dando-se provimento ao agravo de instrumento, com o consequente reconhecimento da nulidade da CDA e extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a inexistência de vícios no julgado, requerendo o
não acolhimento
dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração
opostos por NELSON FERREIRA DOS SANTOS
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise dos fundamentos jurídicos e probatórios já enfrentados, salvo em hipóteses excepcionais de

erro de fato que altere o resultado do julgamento
,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, ao se examinar o acórdão embargado, observa-se que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas pela decisão colegiada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Com efeito, o acórdão foi claro ao consignar que:
“Se a discussão acerca da eventual nulidade da CDA por suposta ausência de notificação válida exige efetiva dilação probatória, trata-se de matéria incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência do STJ.”

A decisão fundamentou-se, inclusive, em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se destaca que:

·

a exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou que possam ser apreciadas
sem necessidade de dilação probatória
(Súmula 393/STJ);

·

a verificação da regularidade da notificação e do esgotamento das tentativas válidas de localização do autuado demanda
análise fática aprofundada
, exame de documentos administrativos, diligências e apuração de sua suficiência, o que extrapola os limites da via eleita.

Também foi considerado que a alegação de ausência de notificação ou desproporcionalidade da sanção não se mostra passível de exame na via estreita da exceção de pré-executividade, justamente por demandar
produção e análise probatória
,
sendo incabível a discussão por esse meio.

Desse modo, verifica-se que a presente insurgência não se fundamenta em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, objetivo estranho à finalidade dos embargos de declaração.

Assim, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
os embargos de declaração opostos por Nelson Ferreira dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025